Tribunal: STF
Processo: ARE 1413085
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual o meu antecessor, o e. Ministro Ricardo Lewandowski, então relator, negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o não cabimento de recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever acórdão do Tribunal de origem fundado em precedente firmado sob o regime da repercussão geral. 



    Ademais, entendeu-se que as recorrentes, apesar da afirmação de existência de repercussão geral no apelo extremo, não demonstraram, com fundamentação adequada, a relevância da questão constitucional sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como a transcendência dos interesses subjetivos do processo. 



    Por fim, assinalou-se que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 



    As agravantes sustentam, no entanto, que a decisão agravada deve ser reformada, sob o argumento de que  



    “[...] há várias decisões proferidas por este Eg. STF suspendendo a tramitação dos processos que versem sobre a matéria aqui em discussão até que ocorra o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE nº 1.072.485/PR, que deve examinar a modulação de efeitos da decisão que julgou constitucional a inclusão na base de cálculo das contribuições previdenciárias (Cota, RAT e Terceiros) do terço constitucional de férias.” (documento eletrônico 40, p. 5)  



    Alegam, ainda, a necessidade “[...] de se modular efeitos para aplicação do entendimento firmado no RE nº 1.072.485 (Tema 985), pelo Eg. STF, em observância ao princípio da irretroatividade” (documento eletrônico 40, p. 5).  



    Ao final, afirmam que a repercussão geral da matéria foi devidamente demonstrada nas razões do apelo extremo.



    Intimada para apresentar contrarrazões, a agravada não se manifestou (documento eletrônicos 42 e 44).  



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que o apelo extremo foi interposto contra acórdão no qual se aplicou o entendimento desta Corte firmado no Tema 985 da Repercussão Geral (RE 1.072.485 RG/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 2/10/2020).



    Ocorre que, após a decisão agravada, o e. Ministro André Mendonça, sucessor do Relator originário do RE 1.072.485 RG/PR, determinou a suspensão nacional de todos os processos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão discutida no Tema 985/RG, ante a possibilidade de “[...] modulação de efeitos a ser operada nos embargos de declaração pendentes de julgamento no Plenário presencial” (DJe 27/6/2023).



    Assim, em razão da referida determinação de suspensão nacional de tramitação dos processos, impõe-se a reconsideração da decisão atacada para submissão deste recurso extraordinário ao regime da repercussão geral. 



    Nessa linha, colaciono ementa de julgado do Plenário desta Corte:



    “Direito administrativo. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário. Fornecimento de medicamento incorporado ao SUS. Controvérsia submetida à repercussão geral. Tema 1.234. Devolução dos autos à origem. 



    1.  A questão debatida nos presentes autos foi submetida à repercussão geral no RE 1.366.243-RG, paradigma do Tema 1.234 (legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS).



    2.  Recentemente, o Min. Gilmar Mendes, relator do RE 1.366.243-RG, determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinário que tratem sobre a controvérsia, ressaltando que ‘a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde’. 



    3.  Embargos de divergência acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC.” (RE 1.365.462 AgR-EDv-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 16/5/2023 — grifei)



    Posto isso, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a devolução destes autos à origem a fim de que aguarde o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.072.485/PR (Tema 985 da Repercussão Geral), observando-se o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023. 



Ministro Cristiano Zanin



Relator